Tribunal: TJMT
Processo: 1013123-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013123-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sucessão, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (AGRAVANTE), ELIANE MARTINS - CPF: 011.795.211-70 (AGRAVADO), J. B. M. - CPF: 030.547.401-45 (AGRAVADO), MESQUITA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 26.564.682/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0023-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DESERTO – INTERPOSIÇÃO REALIZADA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte recorrente, mesmo intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, permanece silente ao comando, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ORION TURISMO EIRELI contra a decisão monocrática que, ante a ocorrência de deserção, não conheceu do recurso interposto (Id. 39296453).

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende a possibilidade de o recolhimento do preparo ser realizado,
a posteriori
, no prazo de cinco dias estabelecido na Portaria no 844/2018-PRES.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada, a fim de que sejam os autos regularmente processados. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 40319495).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 43038457, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, após oportunizar o recolhimento,
a posteriori
, do preparo recursal, na forma prevista no art. 1.007, §4o, do CPC, não conheceu do recurso, ante a manifesta deserção.

Pois bem. Adianto ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que todos os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.

E neste particular, embora a Portaria no 844/2018-PRES possibilite a
juntada
do comprovante em 05 dias, tal faculdade administrativa não se sobrepõe a norma processual vigente, tratada no art. 1007 do CPC, que
exige
o recolhimento do preparo
no ato de interposição
.

Assim, tendo a parte agravante recolhido o preparo –
e não juntado o comprovante
– um dia depois do ato de interposição, tal ação fere a legislação processual de regência e dá azo à imposição do pagamento na forma do art. 1007, §4o, do CPC.

Quanto à possibilidade de recolhimento
a posteriori
, a recorrente foi intimada para providenciar o pagamento na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e permaneceu silente ao comando, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para regularização.

Na certidão, de Id. 33619959, a Secretaria certifica apenas o pagamento simples do preparo.

Em razão disto, restou inviabiliza a admissibilidade do agravo por força da deserção.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL.
AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
” (Apelação no 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016, v.u. – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)”
(Ap no. 56840/2017, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2017, publicado no DJE de 13/10/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.”
(Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).

Tendo o recorrente deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a comprovação do preparo nos termos da legislação vigente, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020